Tribunal: TJBA
Processo: 8001429-66.2021.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001429-66.2021.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JARDEL JACO DA SILVA SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
NILSON CARDOSO DOURADO, GLENIA SALUM CARDOSO DOURADO, NILSON SALUM CARDOSO DOURADO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
REGULARIDADE DOS ENCARGOS COBRADOS. INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS MENSAIS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DETALHADO DO DÉBITO.

APELAÇÃO
NÃO PROVIDA
.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cobrança baseada em cédula de crédito bancário, determinando o prosseguimento da execução e condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. A sentença reconheceu a regularidade dos encargos contratuais e a inadimplência, fundamentos suficientes para a rejeição dos embargos.

3. A questão controvertida reside na alegação de excesso de execução decorrente da suposta cobrança abusiva de encargos contratuais, como capitalização de juros, IOF e multas.

4. O cálculo apresentado pelos apelantes não atende aos requisitos legais do art. 917, § 3º, do CPC, por não ser suficientemente fundamentado e discriminado, impedindo a aferição do excesso alegado, estando em desacordo com a legislação e jurisprudência, que exige memória de cálculo detalhada e justificada para admitir a alegação de excesso de execução, o que não foi observado no caso concreto.

5. Honorários recursais majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa atualizado.
SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8001429-66.2021.8.05.0145,
em que figuram como apelante
JARDEL JACO DA SILVA SANTOS

E OUTRO
, e como apelado, o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)